Tribunal: CARF
Processo: 10380.721586/2011-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-22

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.721586/2011-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.044 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2023
Recorrente
DAGOBERTO CESAR DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Prevalece o lançamento de ofício de rendimentos recebidos de pessoas
jurídicas não oferecidos a tributação na Declaração de Ajuste Anual, constante
na Declaração de Imposto de Renda na Fonte - DIRF.
MULTA DE OFÍCIO.
A multa aplicável no lançamento de ofício prevista na legislação tributária é de
75%, por descumprimento à obrigação principal instituída em norma legal, e
somente por disposição expressa de lei a autoridade administrativa poderia
deixar de aplicá-la.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
DIREITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA.
O direito ao contraditório e à ampla defesa é garantido nos processos
administrativos, que se iniciam somente com a lavratura do auto de infração e
abertura do prazo para impugnação. Durante os procedimentos de fiscalização,
não há ofensa a este direito, visto que ainda não se instaurou o processo.
NULIDADE.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
e os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. IRRELEVÂNCIA DA INTENÇÃO.
A responsabilidade tributária independe da intenção do agente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.721586/2011-37
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.044 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.721586/2011-37

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte, acima identificado, foi lavrada Notificação de Lançamento –
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF, fls. 14/17, relativo ao ano-calendário
de 2008, exercício de 2009, para formalização de exigência e cobrança de crédito
tributário no valor total de R$ 15.364,40, incluindo multa de ofício, multa de mora e
juros de mora.
A infração apurada pela Fiscalização, relatada na Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal, fls. 15, foi:
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica:
Confrontando o valor dos Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica
declarados com o valor dos rendimentos informados pelas fontes pagadoras em
Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF) para titular e/ou
dependentes, constatou-se omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no
valor de R$ 127.889,84, recebidos das fontes pagadoras relacionadas abaixo. Na
apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto de Renda Retido (IRRF) sobre
os rendimentos omitidos no valor de R$ 9.865,78.
Fonte pagadora: Coopneuro- Cooperativa Méd Neur e Neurocirurgiões do Ceará Ltda
Rendimento Omitido: R$ 29.345,30
IRRF s/ omissão: R$ 2.361,58
Fonte pagadora: Brasilsaude Companhia de Seguros
Rendimento Omitido: R$ 652,56
IRRF s/ omissão: R$ 0,00
Fonte pagadora: Sistema Medico da Saúde S/A
Rendimento Omitido: R$ 4.640,00
IRRF s/ omissão: R$ 0,00
Fonte pagadora: Unimed de Fortaleza
Rendimento Omitido: R$ 17.600,61
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.044 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.721586/2011-37

IRRF s/ omissão: R$192,82
Fonte pagadora: Sul América Serviços Medicos
Rendimento Omitido: R$ 722,00
IRRF s/ omissão: R$ 0,00
Fonte pagadora: Bradesco Saude
Rendimento Omitido: R$ 8.525,10
IRRF s/ omissão: R$ 58,09
Fonte pagadora: Sul América Companhia de Seguro Saude
Rendimento Omitido: R$ 307,51
IRRF s/ omissão: R$ 0,00
Fonte pagadora: CE Gov. Policia Militar do Ceará
Rendimento Omitido: R$ 60.273,48
IRRF s/ omissão: R$ 7.255,31
Fonte pagadora: Sul América Seguro Saúde
Rendimento Omitido: R$ 5.822,88
IRRF s/ omissão: R$ 0,00
Os dispositivos legais infringidos e a penalidade aplicável encontram-se detalhados às
fls. 15/17.
Inconformado, o contribuinte apresentou Solicitação de Retificação de Lançamento –
SRL, a qual foi “INDEFERIDA”, fl. 12, com a complementação da descrição dos fatos,
abaixo transcrita:
“Contribuinte ainda solicitou através do processo no 10380.009482/2009-36 a permissão
para troca de modelo alegando erro no momento da emissão, o que não foi concedida
por ir de encontro à legislação em vigor.”
Com o indeferimento da SRL, , da qual tomou ciência em 31/01/2011, fl. 18, o
contribuinte apresentou impugnação em 23/02/2011, fls. 02/11, com as alegações a
seguir, parcialmente, transcritas:
“DAGOBERTO CÉSAR DA SILVA (...)
1. A Declaração de Imposto de Renda desse Contribuinte foi entregue no prazo legal
conforme consta no Auto de Infração e Imposição de Multa n.°:
2009/932110233881425;
2. Essa Declaração, contudo, foi entregue sem rendimentos e na forma simplificada pelo
contador desse Contribuinte; fato escusável, já que foi um ato humano, e como humano
ficando a mercê das tribulações profissionais e das imperfeições humanas;
3. O Contador desse contribuinte, Senhor AMÂNCIO MARQUES NETO, inscrito no
CRC-CE N.° 8780-0/0, apercebendo-se desse fato deu entrada nessa Delegacia
Regional da Receita Federal, solicitando a RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA, doc.01.
4. Essa solicitação de Retificação de Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física foi
protocolizada sob o Numero de Identificação: 10380.009482/2009-36; Protocolo
Formador: GRA-PROT-CE; Órgão 01-10380-6; Data da Autuação. 24/07/2009;
Interessado: DAGOBERTO CÉSAR DA SILVA; CPF: 091913133-68; Assunto -
01.20106-5 - RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO - IRPF; é o que consta no doc.01,
datado de 24/07/2010, com localização no DRF-FOR-SETEC-CE;
5. Nesse pedido de retificação de declaração de imposto de renda pessoa física
foram declarados os rendimentos recebidos por esse contribuinte no ano-
calendário 2008; principalmente os discriminados no malsinado Auto de Infração e
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.044 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.721586/2011-37

Imposição de Multa n.°: 2009/932110233881425; um disquete com os dados
necessários para essa retificação e documentos físicos foram entregues;
6. No dia 13/10/2010, esse Contribuinte recebeu o malsinado Auto de Infração e
Imposição de Multa n.°: 2009/93211023381425 que o digno auditor-fiscal da Receita
Federal do Brasil houve por bem lavrar(doc.02). A Notificação de Infração e Imposição
de Multa n.°: 2009/932110233881425 tem em sua fundamentação ter sido lavrado pela
"OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA"; esse
fundamentação, na visão desse Contribuinte, não se harmoniza com o Princípio
Administrativo da Verdade Material e com os Princípios Constitucionais(art.37 da
CF1988) da Legalidade e o Princípio da Eficiência;
7. Pode-se deduzir, do exposto logo acima, que o Princípio da Oficialidade no qual o
procedimento administrativo (solicitação de retificação de declaração do imposto de
renda desse Contribuinte) ao ser iniciado, passou a pertencer a esse poder público, a
quem compete o seu impulso até a sua decisão final e se a Administração Pública dele
se desinteressou, foi infringido esse princípio;
8. Não pode esse Contribuinte por via reflexa, vir a padecer dos efeitos da inobservância
do Principio da Eficiência; logo mesmo que instaurado por iniciativa desse Contribuinte
- solicitação de retificação de declaração de imposto de renda pessoa física, doc.01; n.°
10380.009482/2009-36 - compete a sua movimentação à essa Administração por meio
dos seus agentes competentes;
9. Ocorre, digníssimos julgadores, que em 17/01/2011 (doe. 03) a Delegacia Regional
da Receita Federal (Fortaleza-Ceará) houve por bem julgar a solicitação de retificação
de declaração de IRPF, protocolizada nessa Delegacia Regional no dia 24/07/2009, in
verbis:
COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS Contribuinte ainda solicitou
através do processo n° 10380.009482 /2009-36 a permissão para a troca de modelo
alegando erro no momento da emissão, o que não foi concedida por ir de encontro à
legislação em vigor.
10 -Ocorre que o Auto de Infração n° 2009/932110233881225 foi lavrado em
13/09/2010(doc.02); bem antes do julgamento do pedido de retificação de declaração de
IRPF que somente ocorreu em 17/01/2011(doc.03); ou seja depois de quatro meses de
lavrado o auto de infração é que o Fisco resolveu processar e indeferir o pedido de
retificação de declaração de imposto de renda solicitado em 24/07/2009. Há portanto
um descompasso da Fazenda Pública na realização de seu desirato de cumprir os
Princípios Constitucionais insculpidos na art. 37 da nossa Carta Maior-CF1988; ou seja:
Princípios da Legalidade e da Eficiência.
11- Diante dos fatos acima enumerados o Fisco lançou esse Contribuinte nas malhas e
garras do Ilícito Fiscal - por ato e vontade da própria Fazenda Pública-deixando esse
Contribuinte como mero espectador dos fatos; se existe um Estado de Direito no Brasil
deve existir também nesse mesmo compasso um Estado Responsável; um Estado de
Direito sem um Estado Responsável é permitir ao Estado agir fora do dever e da
responsabilidade de também cumprir as leis; leis essas elaboradas pelo Estado mesmo; o
que existe é que o Fisco julgando improcedente a posteriori o pedido de Retificação
de Declaração de Imposto de Renda desse Contribuinte, vindo com isso por via
obliqua julgar de plano e tornar válido o Auto de Infração/Notificação de
Lançamento 2009/93211023388142, forçando esse Contribuinte a recolher o
tributo do Auto de Infração; é o que se deduz do doc.03
II- DO DIREITO COM SUA DEVIDA FUNDAMENTAÇÃO
1- Esse Contribuinte evoca como fundamento dessa defesa o art. 5o da nossa Carta
Magna de 1988, em seu inciso XXXIV, alínea a; o inciso LV; o art. 37 também da
nossa Carta de 1988; o Princípio da Oficialidade, o do Informalismo, o da Verdade
Material, o da Garantia de Defesa ou do Devido Processo Legal Amplo e Irrestrito; o
Decreto N° 70.235, de 6 de março de 1972 e outros fundamentos Legais do nosso
elenco normativo abaixo enumerados;
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-008.044 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.721586/2011-37

2- O direito de petição desse contribuinte envolve: a) o direito de se dirigir ao Poder
Público direta ou independentemente dè prévia manifestação do Judiciário; b) direito de
poder deduzir as razões do seu pedido; c) o direito de produzir prova de que existe um
direito títularizado pelo peticionário que foi afetado pelo ato administrativo exarado por
essa Administração; d) direito de provar que o Ato Administrativo é abusivo; e) direito
de evocar que o Ato praticado malferiu preceitos constitucionais insculpido no Art. 37
da nossa Carta Magna - principio da legalidade e principio da eficiência; d) direito de
obter uma reapreciação do ato administrativo praticado e de a solução lhe ser
informada;
3- A Defesa desse contribuinte implica na possibilidade de apresentar as suas razões em
função de certo proceder que Jhe tenha sido atribuído; de defender-se, de não ser
"apanhado" de surpresa; de ficar ao abrigo das maquinações do Fisco no seu afã de tudo
fazer para aumentar sua arrecadação. É o Principio da Ampla Defesa e do Contraditório
consagrado na nossa Constituição Cidadã
4- Nessa Defesa esse contribuinte tem a faculdade de antes que lhe seja imposta
qualquer conseqüência desfavorável, levantar impugnações à acusação feita e opor
justificativas ou dirimentes;
5- Ampla Defesa, esse qualificativo dito ampla, não é apenas uma figura de adorno,
uma peça de estética, figura de um estilista; o Constituinte Originário certamente quis
atribuir com essa expressão, uma Defesa com todas as possibilidades de provas que se
fizerem mister;
6- A lei n.° 9.784, de 29/01/1999, que regulamenta o Processo Administrativo Federal
no âmbito da Administração Pública Federal direta e indireta, protegendo os direitos dos
administrados e ao melhor cumprimento dos fins da Administração(art. 1o - Lei n.°
9.784);
7- Em seu art. 2°, caput a Lei n.° 9.784 estabelece que a Administração Pública
deve obedecer, entre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação,
razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório,
segurança jurídica, interesse publico e eficiência, vindo reforçar o comando
constitucional prevista no art. 37, caput, da nossa Carta Magna;
8- O principio da proporcionalidade, entre outras coisas, exige proporcionalidade entre
os meios de que se utiliza o Fisco e os fins que ele tem que alcançar. Essa
proporcionalidade deve ser medida não pelos critérios pessoais do Fisco, mas segundo
padrões comuns na sociedade em que vivemos; e não pode ser medido diante dos
termos frios da lei, mas diante do caso concreto; não pode o Fisco subtrair do Cidadão o
que ele adquiriu dentro da dignidade do seu trabalho; é o que aconteceu com esse
Contribuinte.
9- Não é razoável que a Secretaria da Receita Federal recuse o recebimento e
processamento de uma Declaração de Imposto de Renda , mesmo se ela não é adequada
aos preceitos intra corporis dessa Receita; se o sistema da Receita Federal na Internet
não oferece opção para uma correção de declaração de imposto de renda - do modelo
simplificado para o modelo completo, caracteriza-se por demais injusto e inexorável,
atingindo em cheio o Principio da Dignidade da Pessoa Humana - o direito de viver com
dignidade em seu sentido amplo e atinge também os valores sociais do trabalho e da
livre iniciativa e restringindo a amplitude da cidadania; é condenar o contribuinte a
viver na penúria. Art. 1o, II,III e IV da nossa Carta Magna de 1988.
10. Agindo como agiu a Receita Federal, ela não permite qualquer vacilação por parte
de quaisquer contribuintes; é jogar e forçar os contribuintes que assim procedem para o
campo da ilicitude; é forçar qualquer contribuinte de ficar em débito com o Fisco - é
fomentar a ilicitude fiscal; é fomentar o confisco; é fomentar a penúria desse
contribuinte.
11- O Principio da Eficiência, o quinto principio previsto no art.37,caput, da nossa Carta
Magna de 1988, com valor emblemático de um dever para Administração Pública,
impondo ao agente público a realização de sua atribuição com presteza, perfeição e
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-008.044 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.721586/2011-37

rendimento funcional; essa eficiência não contempla adequar a pena aos preceitos que
sejam mais adequados a Receita Federal. Não pode o Ato de Infração imputado a esse
Contribuinte anteceder o devido processamento da Declaração de Imposto de Renda
desse Contribuinte; devia, sim, dar ciência de forma antecipada a esse Contribuinte para
que ele buscasse uma solução legal e tempestiva.
12-O principio da Eficiência magnetiza e faz toda a Administração Publica gravitar em
torno desse principio; o art. 2o. Caput, da Lei n.° 9.784/99, também prevê esse principio
magnetizador no Processo Administrativo Federal; não resta duvida de que o Fisco
agindo como agiu farpeou de morte esse Principio.
13. Dentre os Princípios Gerais que norteiam a lógica e formatação do Sistema
Tributário Nacional, encontra-se o Princípio da Menor Onerosidade, através do
qual é assegurado a todos os contribuintes - sem restrições - o pagamento de
impostos e contribuições pela forma e pelo valor que for menor;
14. O Princípio da Menor Onerosidade é deduzido nos artigos 106 a 112 do CTN,
seguidos do prelecionado nos artigos 147, § 1o, do CTN. O citado §1° do art. 147 do
CTN visa assegurar a efetividade do Princípio da Menor Onerosidade,
15. O Princípio da Menor Onerosidade prevê que, em ocorrendo a hipótese de erro
na escolha da forma, valor e modalidade de recolhimento do tributo ou
contribuição, o contribuinte pode retificar o erro e voltar atrás, modificando
documentos e forma de opção, valor e guias de recolhimento, sempre que for
necessário para fazer valer seu direito indisponível de pagar o imposto ou
contribuição pela forma e pelo valor menos oneroso;
16.-O império do Princípio da menor Onerosidade é de tal expressão que suas
diretrizes são soberanas sobre decretos, instruções normativas regulamentos ou
outras leis ordinárias inferiores a Constituição Federal de 1988 e ao CTN,
tornando ilegal quaisquer normas que visem restringir direitos neles assegurados;
17.-Conforme estabeleceu a Emenda Constitucional n.° 18 de 1965, o Código Tributário
Nacional foi construído a partir da competência legal derivada da própria Emenda.
Assim, a codificação da base do Sistema Tributário Nacional foi realizada através da
Lei Ordinária n.° 5.112 de 1966;
13. Exemplo da virtualidade do § 1° do art. 147 do CTN, ocorre quando o
contribuinte demonstrar que errou ao realizar sua declaração de Imposto de
Renda; acaso o contribuinte, depois de feita a opção, provar que esta escolha o faz
pagar ou dever impostos ou contribuições em valor superior àquele devido pela
apuração de menor onerosidade, pode e deve pedir a retificação de sua Declaração
de Imposto de Renda;
14. É direito é dever do contribuinte proceder à retificação da declaração, nos termos do
art. 147, § 1o, antes de ser notificado do lançamento; é o caso concreto desse
Contribuinte;
15.0 art. 112, inciso II, do CTN-66 dispõe que no caso de dúvida quanto à natureza
ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou extensão de seus efeitos, a
lei tributária que define infrações, ou comina penalidades deve ser interpretada da
maneira mais favorável ao acusado.
16-O ônus de provar os fatos sobre os quais se apoia o lançamento é da autoridade
lançadora; devendo provar.não de qualquer modo; de qualquer maneira; aplicando
penalidades ao arrepio do principio da legalidade. Assim se tais fatos não são
suficientemente demonstrados e provados, ou se há dúvida quanto aos fundamentos ou
se houve" falha humana" na constituição do auto de infração, incide o art. 122 do CTN.
Deve o fisco rever o seu ato administrativo -Auto de infração imposto a esse
Contribuinte- a Administração é dado o privilegio de rever seus atos administrativos se
assim se lhe convier, sempre dentro dos principio da legalidade.
17-É de bom Direito lembrar o Art. 110 do nosso CTN, In verbis:
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-008.044 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.721586/2011-37

Art., 110. A lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de
institutos, conceitos e formas de direito privado, utilizados, expressa ou implicitamente,
pela Constituição Federal, pelas Constituições dos Estados, ou pelas leis Orgânicas do
Distrito Federal ou dos Municípios, para definir ou limitar competências tributárias;
vê-se que se a lei pudesse chamar de ilicitude fiscal o que não é ilicitude fiscal; ruiria-
todo o sistema tributário inscrito na Constituição Federal. Logo dizer o fisco que esse
Contribuinte omitiu rendimentos é depois de pedido retificação de sua Declaração de
Rendimentos é caminhar contra a nossa Carta Magna; A boa-fé objetiva é um critério
justo para a manutenção do vínculo obrigacional consagrando o equilíbrio na relação
que deve existir entre o Estado-fisco e o Contribuinte.
CONCLUSÃO DO EXPOSTO Diante do exposto e na melhor forma do direito resta
demonstrado que esse contribuinte teve os seus Diretos Fundamentais
vilipendiados - direitos esses elencados na nossa Magna Carta de 1988; evocados os
fundamentos do nosso ordenamento jurídico e em particular na legislação
pertinente, que o auto de infração 2009/932110233881425 não pode prosperar; não
podendo e não merecendo ser mantido; restando apenas que seja extirpado da
esfera administrativa da Fazenda Publica por esse Colendo Conselho , visto que:
1. Visto que a Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física desse Contribuinte
foi entregue no prazo legal (30/04/2009), conforme noticiado no Auto de Infração e
Imposição de Multa n.°: 2009/93211023381425;
2. Visto que foi solicitada a retificação dessa Declaração, protocolizada em
24/07/2009, sob o n.° 10380.009482/2009-36;
3. Visto que essa solicitação de retificação de Declaração de Imposto de Renda
desse Contribuinte foi solicitada{24/07/2009) bem antes do recebimento do Auto de
Infração e Imposição de Multa n.°: 2009/932110233881425 datado de 13/10/2010,
4. Visto que a Solicitação de Retificação de Declaração de Imposto de Renda
Pessoa Física desse contribuinte somente foi julgada em 17/01/2011; quatro meses
após ter sido lavrado o auto de infração; e isso só aconteceu porque esse
contribuinte impugnou o auto de infração e solicitou o processamento de sua
Retificação de Declaração de Imposto de Renda; Retificação essa julgada
improcedente visando o Fisco adequar o Auto de Infração aos seus anseios maiores
Aumentar sua arrecadação mesmo que penalizando esse Contribuinte.
5. Visto que não existe, portanto, motivação e fundamentação legal para à
lavratura do Auto de Infração e Imposição de Multa n.°: 2009/932110233881425;
Esse Auto de Infração e Imposição de Multa é ato administrativo nulo de pleno
direito, não podendo produzindo seus efeitos legais; deve, contudo, ser julgado
procedente o pedido de Retificação de Declaração de Imposto de Renda desse
Contribuinte pois tempestivo e na melhor forma do nosso Ordenamento Jurídico.
II - DOS PEDIDOS
1. Que essa impugnação administrativa seja acolhida, pois tempestiva e legal, evitando-
se demandas inúteis e protelatórias diante do Poder Judiciário, prestigiando os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, princípios esses previstos na Lei n.°
9.784/1999, em seu art. 2o, parágrafo único, nos incisos VI.Vll e IX;
2. Que a presente Defesa Escrita seja inibidora dos andamentos dos Auto de Infração e
Imposição de Multa n.°: 2009/932110233881425 ;
3. Que o Auto de Infração e Imposição de Multa n.°: 2009/932110233881425 seja
anulado e julgado improcedente, determinando-se de plano o seu arquivamento;
4. Que seja processado e julgado procedente o pedido de retificação de declaração de
Imposto de Renda Pessoa Física, desse Contribuinte, que foi protocolizado em
24/07/2009, sob o n.° 10380.009482/2009-36.”
É o Relatório.

Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-008.044 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.721586/2011-37

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
Omissão de Rendimentos.
Prevalece o lançamento de ofício de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas não
oferecidos a tributação na Declaração de Ajuste Anual, constante na Declaração de
Imposto de Renda na Fonte - DIRF.
Multa de ofício.
A multa aplicável no lançamento de ofício prevista na legislação tributária é de 75%,
por descumprimento à obrigação principal instituída em norma legal, e somente por
disposição expressa de lei a autoridade administrativa poderia deixar de aplicá-la.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
Direito ao contraditório e à ampla defesa.
O direito ao contraditório e à ampla defesa é garantido nos processos administrativos,
que se iniciam somente com a lavratura do auto de infração e abertura do prazo para
impugnação. Durante os procedimentos de fiscalização, não há ofensa a este direito,
visto que ainda não se instaurou o processo.
Nulidade.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
Responsabilidade tributária. Irrelevância da intenção.
A responsabilidade tributária independe da intenção do agente.

Cientificado da decisão de primeira instância em 30/05/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 28/06/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a apuração do imposto deve ser feita em outro modelo de declaração, por ser
menos oneroso ao contribuinte;
b) é possível retificar a declaração para ajustes, mesmo após a autuação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Alvares Feital - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2002-008.044 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.721586/2011-37

O litígio recai sobre a acusação de Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa
Jurídica, no valor de R$ 127.889,84.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

Das preliminares
Da tempestividade
A impugnação apresentada atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972 e alterações posteriores. Dela conheço.
Da argüição de nulidade
A defesa argúi a nulidade do lançamento, sob o argumento de que o Auto de Infração
teria sido constituído sem nenhuma fundamentação legal ou motivação.
O artigo 59 do Decreto no 70.235, de 1972, enumera os casos que acarretam a nulidade
do lançamento:
Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Como se vê, só se pode cogitar de declaração de nulidade de Auto de Infração, quando
for lavrado por pessoa incompetente (inciso I) - que não é o caso em tela, uma vez que a
autoridade autuante está devidamente identificada e possuía competência legal para
lavrar o Auto de Infração -, ou por preterição do direito de defesa (inciso II), que
somente pode ser declarada quando o cerceamento está relacionado aos despachos e às
decisões, ou seja, somente pode ocorrer em uma fase posterior à lavratura e a
conseqüente ciência do Auto de Infração.
Ademais, não há que se falar em nulidade do lançamento no presente caso, porquanto
todos os requisitos previstos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972, que regula o
processo administrativo fiscal, foram observados quando da lavratura do Auto de
Infração.
Assim, não pode prosperar argüição de nulidade suscitada pela defesa.
Insta frisar que o Regulamento do Imposto de Renda-RIR/1999, Decreto no 3.000, de 26
de março de 1999, determina que:
Art. 835 As declarações de rendimentos estarão sujeitas a revisão das repartições
lançadoras, que exigirão os comprovantes necessários (Decreto-Lei no 5.844, de 1943,
art. 74).
...
§ 2o A revisão será feita com elementos de que dispuser a repartição, esclarecimentos
verbais ou escritos solicitados aos contribuintes, ou por outros meios facultados neste
Decreto. (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 74, § 1o).
Nesse sentido, a Instrução Normativa SRF no 579, de 08 de dezembro de 2005, vigente
à época do lançamento, estabelece procedimentos para revisão das declarações de ajuste
anual do imposto de renda das pessoas físicas, dispondo:
Art. 3o O sujeito passivo será intimado a apresentar, no prazo fixado na intimação,
esclarecimentos ou documentos sobre a irregularidade fiscal detectada, salvo se a
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2002-008.044 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.721586/2011-37

infração estiver claramente demonstrada, com os elementos probatórios necessários ao
lançamento.(grifado)
Parágrafo único. A intimação para o sujeito passivo prestar esclarecimentos ou
apresentar documentação comprobatória poderá ser efetuada de forma eletrônica,
observada a legislação específica.
Cerceamento do direito de defesa
No que diz respeito ao cerceamento do direito de defesa, novamente deve-se observar o
disposto no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972.
Do texto acima reproduzido depreende-se que no processo administrativo fiscal o
cerceamento do direito de defesa resulta de despachos e decisões. Assim, não pode
ocorrer previamente à lavratura de atos ou termos, entre os quais se inclui o Auto de
Infração. Após sua lavratura e ciência é aberto o prazo para o contribuinte impugnar a
exigência fiscal, sendo-lhe proporcionados devidamente o contraditório e a ampla
defesa. Somente com a impugnação do Auto de Infração é que se instaura o litígio entre
o fisco e o contribuinte, podendo-se, então, falar em ampla defesa ou cerceamento dela.
É na fase da impugnação que o autuado tem a oportunidade de apresentar os
esclarecimentos que julgar necessários e os documentos que comprovem suas alegações
a fim de ser proferida, apreciando-se todos os seus argumentos e provas e à luz da
legislação tributária, a decisão de primeira instância administrativa.
A bem da verdade, no caso em tela, o contribuinte foi cientificado do lançamento,
através de Aviso de Recebimento, apresentou Solicitação de Retificação de Lançamento
– SRL, a qual foi indeferida. Ocorre que dentro do prazo legal o contribuinte apresentou
sua impugnação, na qual demonstra de forma inequívoca seu pleno conhecimento do
processo fiscal. Anexou vários documentos, os quais ora são apreciados, juntamente
com as razões inicialmente apresentadas. Assim, não há que se falar em desrespeito ao
contraditório e a ampla defesa.
vinculação da atividade fiscal
Por fim, cumpre esclarecer que a atividade de fiscalização é vinculada e obrigatória, por
força do parágrafo único, do art. 142 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código
Tributário Nacional (CTN):
Art. 142.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Dessa forma, cabe à esfera administrativa aplicar as normas legais nos estritos limites de
seu conteúdo, pois o poder da autoridade administrativa é vinculado, sob pena de
responsabilidade funcional.
Do mérito
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento de Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física, ano-calendário 2008 exercício 2009, relativo à infração de omissão de
rendimentos recebidos de pessoas jurídicas, no valor total de R$ 127.889,84.
Em sua impugnação, o contribuinte se insurge contra o lançamento com as alegações,
abaixo descritas:
1. A declaração do exercício de 2009 foi apresentada no modelo simplificado, em
função de erro humano do contador do contribuinte;
2. Foi solicitada a retificação da declaração do exercício de 2009, através do processo no
10380.009482/2009-36, em 24/07/2009, para a troca do modelo simplificado para o
modelo completo, sendo informado na pretensa retificadora todos os rendimentos
recebidos pelo contribuinte;
3. Em 13/10/2010, recebeu a Notificação de Lançamento do exercício 2009, referente
ao lançamento da infração de omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica,
exatamente com os rendimentos informados, como já dito, na pretensa retificadora;
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2002-008.044 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.721586/2011-37

4. Não pode o contribuinte ser penalizado com a Notificação lançamento, antes de ser
julgado o processo no 10380.009482/2009-36;
5. Sendo que o processo no 10380.009482/2009-36 só foi julgado em 17/01/2011, após
quatro meses da lavratura da Notificação de Lançamento;
6. Solicita o principio da Ampla Defesa;
7. A Administração Publica deve obedecer aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório,
segurança jurídica, interesse publico e eficiência;
8. A Receita Federal ao agir como agiu fomenta a ilicitude fiscal e o confisco;
9. Quando o contribuinte demonstrar que errou ao realizar sua declaração de Imposto de
Renda; acaso o contribuinte, depois de feita a opção, provar que esta escolha o faz pagar
ou dever impostos ou contribuições em valor superior àquele devido pela apuração de
menor onerosidade, pode e deve pedir a retificação de sua Declaração de Imposto de
Renda;
10. Assim, poderia retificar sua declaração nos termos do art 147, § 1o do CTN, antes
de notificação, conforme dito acima;
11. Não existe motivação e fundamentação legal para a lavratura do Auto de Infração e
imposição de multa, assim o lançamento é nulo de pleno direito não podendo produzir
efeitos legais;
12. Solicita que seja procedente a sua solicitação de retificação de declaração, e que o
Auto de Infração seja anulado e julgado improcedente.
O contribuinte solicitou a retificação de declaração para a mudança de formulário
simplificado para o formulário completo, referente ao exercício de 2009, através do
Processo no10.380.009482/2009-36, em 24/07/2009.
No dia 11/01/2011, foi proferida informação fiscal, fls. 39/40, constando que o objetivo
principal do contribuinte, tanto no processo no10.380.009482/2009-36, como na SRL
apresentada, era de que fosse aceito a solicitação de troca de modelo. Assim a SRL foi
rejeitada.
O contribuinte apresentoi recurso em 01/03/2011, fls. 42/48.
Em 14 de março de 2011 foi proferida nova Informação Fiscal do Setor da Malha
Fiscal, abaixo transcrito:
“O Recurso Administrativo de Ofício - fls. 41 a 54 - que passamos a analisar, foi
recebido pelo Centro de Atendimento ao Consumidor - CAC, em 1o de março do
corrente ano, recebendo o n° de processo 10380.721854/2011-11. Constatando-se que já
havia um processo anterior tratando do mesmo assunto, a documentação foi anexada ao
mesmo e o mais recente arquivado.(fl. 56)
Para um melhor entendimento faremos uma síntese sobre a problemática envolvendo a
Declaração do Imposto Sobre a Renda da Pessoa Física - DIRPF, ND 03/46.810.886,
ano-calendário 2008, exercício 2009, sendo essa a única apresentada pelo contribuinte.
· A citada DIRPF foi apresentada pelo contribuinte, via Internet, no modelo
simplificado, em 30 de abril de 2009 às 18:37hs, e não às 23:00hs como afirma o
contribuinte(fl. 18).
· Em 24 de julho de 2009, alegando negligência no momento da geração da DIRPF, o
contribuinte formalizou o presente processo onde solicita alteração do modelo, de
simplificado para completo.
· Como não existe correlação entre o sistema Malha Web e o de Comunicação de
Protocolo - COMPROT, em 13 de setembro de 2010 foi emitida uma Notificação de
Lançamento Automática tendo como parâmetro de malha "Omissão de Rendimentos
Recebidos de Pessoa Jurídica", mais precisamente de 09(nove) fontes pagadoras. Essa
mesma NL foi recebida pelo contribuinte em 27 de setembro de 2010, conforme AR
afixado às fls. 37.
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2002-008.044 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.721586/2011-37

· Em 21 de outubro de 2010 o contribuinte apresentou "Solicitação de Retificação de
Lançamento com Pedido de Anulação de Ato Administrativo" - fls. 28 a 36. Somente
quando essa documentação chegou à Malha Fiscal em 25 de outubro de 2010 e o
presente processo, em 6 de janeiro do ano seguinte, é que passamos a analisar os dados
constantes do mesmo.
· Em 11 de janeiro de 2011 a SRL foi indeferida com fundamento legal nas
determinações constantes do Decreto n° 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda -
RIR/99); no art.18 da Medida Provisória n° 2.189-49 de 23 de agosto de 2001; assim
como no art. 57 da Instrução Normativa n° 15/2001 e art. 7o , § 3o , do Capítulo VII, da
Instrução Normativa n° 918/2009;
· O presente processo foi devidamente arquivado, considerando que a impugnação,
caso o contribuinte assim o desejasse, deveria ser encaminhada ao Delegado da Receita
Federal do Brasil de Julgamento.
· Com o advento do Recurso citado no primeiro parágrafo acima, o processo foi
desarquivado e novamente encaminhado à Malha Fiscal.
Todos os documentos apresentados pelo contribuinte - SRL e Recurso têm como
objetivo principal que a Receita Federal do Brasil aceite a troca de modelo de
simplificado da DIRPF original para completo numa posterior retificadora – alegando
como fator principal do equívoco a pressa em apresentar a declaração, a fim de não
perder o prazo final para o cumprimento dessa obrigação. Argumenta também o
contribuinte que essa apresentação foi efetuada por um "ser humano" que é passível de
erro.
Ressaltamos, mais uma vez, que o requerimento do contribuinte vai de encontro à
legislação do Imposto de Renda em vigor no exercício considerado, ou seja:
1 Medida Provisória N° 2.189-49 de 23 de agosto de 2001 onde consta:
Art. 18. A retificação de declaração de imposto e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal, nas hipóteses em que admitida, terão a mesma natureza
da declaração originariamente apresentada, independentemente de autorização pela
autoridade administrativa.
Parágrafo único. A Secretaria da Receita Federal estabelecerá as hipóteses de
admissibilidades e os procedimentos aplicáveis à retificação d a declaração(Grifo
nosso).
2 - Instrução Normativa n° 15 de 06 de fevereiro de 2001, que afirma:
Art. 57. Após o prazo previsto para a entrega da declaração, não será admitida a
retificação que tenha por objetivo a troca de modelo (Grifo nosso)
3 - Instrução Normativa n° 918 de 10 de fevereiro de 2009, onde consta:
CAPÍTULO V
DO PRAZO E DOS MEIOS DISPONÍVEIS PARA A APRESENTAÇÃO
Art. 5o. A Declaração de Ajuste Anual deve ser apresentada no período de 2 de março a
30 de abril de 2009(Grifo nosso):
I - pela Internet...
II - em disquete....
I I I - em formulário...
Art. 7 o A Declaração de Ajuste Anual retificadora deve ser apresentada;
CAPÍTULO VII
D A RETIFICAÇÃO
(Grifo nosso)
I – pela internet, ou
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2002-008.044 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.721586/2011-37

II - e m disquete:
a)
b)
c)
§ 1o
§ 2o
§ 3 o Após o último dia do prazo de que trata o caput do art. 5 o , não é admitida
retificação que tenha por objetivo a troca de opção pela forma de tributação.(Grifo
nosso)
Dessa forma, e mais uma vez em cumprimento às determinações concernentes ao
Imposto Sobre a Renda da Pessoa Física - IRPF, o Recurso ora analisado também
deverá ser indeferido.
Assim sendo, como o contribuinte solicitante receberá em sua residência o resultado
dessa decisão - por via postal com Aviso de Recebimento - AR - sugiro que, após essa
ciência, o presente processo seja encaminhado mais uma vez à GRA/FOR, para
arquivamento.”
Posteriormente, em 17/03/2011, o contribuinte tomou ciência da Informação fiscal,
conforme despacho datado de 25/03/2011, abaixo transcrito:
O contribuinte em pauta tomou ciência da Informação Fiscal, anexa às fls. 57 a 59, no
dia 17 de março de 2011, conforme o Aviso de Recebimento - AR. (Fls. 60). Assim
sendo, de acordo com o último parágrafo do documento citado acima, onde já consta a
aquiescência do Chefe do Sefis/SRFB/FOR, o presente processo deverá ser novamente
encaminhado à GRA/FOR para arquivamento.
Em 18/03/2011, o contribuinte apresentou recurso ao processo 10380.009482/2009-36,
fls. 61/77, e considerando que a solicitação do contribuinte às fls. 41/51 foi indeferida
assim como a sua SRL, conforme fl. 78, o referido processo foi apensado ao presente
processo, ou seja, ao processo 10380.721586/2011-37.
Observa-se que o Recurso constante às fls. 61/77 do processo 10380.009482/2009-36,
versa sobre o mesmo assunto do Recurso constante às fls. 02/11 do presente processo.
Com relação à SOLICITAÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO
pretendida pelo contribuinte, fixando alteração do modelo simplificado para o modelo
completo, deve ser ressaltado que a alteração pretendida não pode ser admitida, eis que
no modelo simplificado está caracterizada a substituição de deduções eventualmente
existentes pelo desconto simplificado, consoante art. 84, § 1o do Regulamento do
Imposto de Renda-RIR/1999, a seguir transcrito:
Art. 84. Independentemente do montante dos rendimentos tributáveis na declaração,
recebidos no ano-calendário, o contribuinte poderá optar por desconto simplificado,
que consistirá em dedução de vinte por cento desses rendimentos, limitada a oito mil
reais, na Declaração de Ajuste Anual, dispensada a comprovação da despesa e a
indicação de sua espécie (Lei no 9.250, de 1995, art. 10, e Medida Provisória no 1.753,
de 1998, art. 12).
§ 1o O desconto simplificado substitui todas as deduções admitidas nos arts. 74 a 82
(Lei no 9.250, de 1995, art. 10, § 1o).
§ 2o O valor deduzido na forma deste artigo não poderá ser utilizado para a
comprovação de acréscimo patrimonial, sendo considerado rendimento consumido (Lei
no 9.250, de 1995, art. 10, § 2o).
Atente-se que com relação à troca de formulário há vedação expressa não permitindo a
sua mudança depois de vencido o prazo final para a entrega da declaração. A vedação
mencionada está contida no caput do art. 57 da IN SRF n° 15, de 2001, a seguir
transcrito.
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2002-008.044 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.721586/2011-37

Retificação da Declaração de Ajuste Anual
Art. 54. O declarante obrigado à apresentação da Declaração de Ajuste Anual pode
retificar a declaração anteriormente entregue mediante apresentação de nova
declaração, independentemente de autorização pela autoridade administrativa.
Parágrafo único. A declaração retificadora referida neste artigo:
I - tem a mesma natureza da declaração originariamente apresentada, substituindo-a
integralmente;
II - será processada, inclusive para fins de restituição, em função da data de sua
entrega.
(...)
Art. 57. Após o prazo previsto para a entrega da declaração, não será admitida
retificação que tenha por objetivo a troca de modelo. (grifo nosso).
Logo, a alteração de modelo não seria admissível independentemente do contribuinte a
tivesse formalizado antes ou depois da emissão da Notificação de Lançamento, nos
termos da Instrução Normativa/acima descrita.
Há de observar que o declarante, ao eleger o desconto simplificado, submete-se
integralmente às suas regras, as quais, conforme cada caso, podem ou não lhe ser mais
favoráveis. Uma dessas regras é a substituição da totalidade das deduções.
Assim, feita a opção, não pode o sujeito passivo pleitear a mudança de formulário sem
que demonstre haver cometido algum erro. Existe uma vedação imposta pelo Ato
Declaratório Normativo COSIT no 24/96, a seguir transcrito:
O COORDENADOR-GERAL DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO, no uso de suas
atribuições, e tendo em vista o disposto nos arts. 7o e 10 da Lei no 9.250, de 26 de
dezembro de 1995, e no art. 880 do Regulamento do Imposto sobre a Renda, aprovado
pelo Decreto no 1.041, de 11 de janeiro de 1994,
Declara, em caráter normativo, às Superintendências Regionais da Receita Federal, às
Delegacias da Receita Federal de Julgamento e aos demais interessados, que não é
permitida a retificação da declaração de rendimentos da pessoa física visando a troca
de formulário, quando esse procedimento caracterizar uma mudança de opção e não
erro cometido na declaração.
Fica claro que o contribuinte pede a mudança de formulário em razão de erro humano,
do contador. Esse não é motivo suficiente para a mudança de formulário, a partir da
legislação acima, não foi efetivamente demonstrado que o contribuinte não poderia ter
declarado no modelo simplificado para que fosse efetuada a troca de formulário
desejada.
O contribuinte poderia no exercício de 2009 apresentar declaração pelo modelo
completo ou simplificado, dependendo de sua opção, sendo que a mudança de
formulário seria admitida até o ultimo dia de apresentação da DIRPF/2009. Passado o
referido prazo, o contribuinte não tem mais direito de solicitar a troca de formulário.
Também, a alegação do contribuinte que poderia retificar sua declaração conforme o art.
147, § 1o do CTN, também não prospera.
O art. 147, do CTN diz que :
Modalidades de Lançamento
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2002-008.044 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.721586/2011-37

§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de
ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela.
Pela legislação que rege o Imposto de Renda Pessoa Física, a retificação da Declaração
de Ajuste Anual é feita pelo próprio contribuinte sem necessidade de pedido de
autorização à autoridade lançadora.
Assim sendo, o contribuinte, percebendo o erro cometido no preenchimento da
declaração, poderia ter apresentado a Declaração de Ajuste Anual Retificadora.
Entretanto, essa faculdade somente é admissível antes de iniciado o procedimento de
revisão da declaração.
Observa-se que o referido artigo apenas trata de retificação de declaração antes de
iniciado o procedimento de ofício e não de retificação de declaração com a troca de
formulário, que já foi transcrita a legislação pertinente ao caso.
Acrescenta-se que o contribuinte apresentou a DIRPF/2009 modelo simplificado, em
30/04/2009, às 18:37hs, zerando o quadro referente a rendimentos tributáveis.
Posteriormente entrou em parâmetro de malha “omissão de rendimentos” de nove fontes
pagadoras.
Portanto, entende-se que fica demonstrado que a alteração pretendida não pode ser
admitida.
Com relação à infração de “OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE
PESSOAS JURÍDICAS”, constante na presente Notificação de Lançamento, não
prospera suas alegações conforme veremos a seguir.
Observa-se que o contribuinte apenas alegou que apresentou a sua declaração no ultimo
dia, para não perder o prazo, e por um erro apresentou a declaração no modelo
simplificado. Diante disso, apresentou solicitação de retificação de declaração de troca
de modelo simplificado para o modelo completo, já informando todos seus rendimentos
tributáveis.
Como já informado acima, a alteração de modelo não seria admissível
independentemente da formalização do pedido ter sido feita antes ou depois da emissão
da Notificação de Lançamento.
Continuando, em análise a DIRPF/2009, fls. 28/32, constata-se que o contribuinte não
declarou nenhum rendimento tributável, omitindo nove fontes pagadoras, conforme fl.
15 da presente Notificação de lançamento.
Assim, estabelece a Lei no 8.134, de 1990, arts. 2o, 9o e 10, que a seguir se transcreve:
Art. 2° O Imposto de Renda das pessoas físicas será devido à medida em que os
rendimentos e ganhos de capital forem percebidos, sem prejuízo do ajuste estabelecido
no art. 11.
(....)
Art. 9° As pessoas físicas deverão apresentar anualmente declaração de rendimentos, na
qual se determinará o saldo do imposto a pagar ou a restituir.
(...)
Art. 10. A base de cálculo do imposto, na declaração anual, será a diferença entre as
somas dos seguintes valores:
I - de todos os rendimentos percebidos pelo contribuinte durante o ano-base, exceto os
isentos, os não tributáveis e os tributados exclusivamente na fonte; e
II - das deduções de que trata o art. 8°
Logo, em tendo a contribuinte deixado de oferecer a tributação rendimentos tributáveis
recebidos, a conduta ilícita, identificada devidamente na descrição dos fatos, enquadra-
se como fato gerador do imposto de renda, em consonância com o art. 43 do Código
Tributário Nacional – CTN, a seguir transcrito.
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2002-008.044 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.721586/2011-37

Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de
percepção. (Incluído pela Lcp no 104, de 10.1.2001)
§ 2o Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei estabelecerá as
condições e o momento em que se dará sua disponibilidade, para fins de incidência do
imposto referido neste artigo. (Incluído pela Lcp no 104, de 10.1.2001)(grifei)
O Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, tem definido nos art 37 e 38 o que se
enquadra como rendimento bruto:
Art. 37. Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, os proventos de
qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não
correspondentes aos rendimentos declarados (Lei no 5.172, de 1966, art. 43, incisos I e
II, e Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 1o).
Parágrafo único. Os que declararem rendimentos havidos de quaisquer bens em
condomínio deverão mencionar esta circunstância (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art.
66).
Art. 38. A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título (Lei no
7.713, de 1988, art. 3o, § 4o).
Parágrafo único. Os rendimentos serão tributados no mês em que forem recebidos,
considerado como tal o da entrega de recursos pela fonte pagadora, mesmo mediante
depósito em instituição financeira em favor do beneficiário.
Sendo assim, com acerto agiu a fiscalização ao constituir o crédito tributário para
exigência do imposto de renda pessoa física formalizado estabelecendo a relação
jurídica tributária, na qual o sujeito ativo tem o direito de exigir o pagamento do
imposto de renda no caso específico, e o sujeito passivo de cumpri-la.
A apresentação da Declaração de Ajuste Anual assim como as informações contidas na
mesma é de total responsabilidade do contribuinte.
Frise-se, novamente, que o Regulamento do Imposto de Renda-RIR/1999, Decreto no
3.000, de 26 de março de 1999, determina que:
Art. 835 As declarações de rendimentos estarão sujeitas a revisão das repartições
lançadoras, que exigirão os comprovantes necessários (Decreto-Lei no 5.844, de 1943,
art. 74).
...
§ 2o A revisão será feita com elementos de que dispuser a repartição, esclarecimentos
verbais ou escritos solicitados aos contribuintes, ou por outros meios facultados neste
Decreto. (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 74, § 1o).
Nesse sentido, a Instrução Normativa SRF no 579, de 08 de dezembro de 2005, vigente
à época do lançamento, estabelece procedimentos para revisão das declarações de ajuste
anual do imposto de renda das pessoas físicas, dispondo:
Art. 3o O sujeito passivo será intimado a apresentar, no prazo fixado na intimação,
esclarecimentos ou documentos sobre a irregularidade fiscal detectada, salvo se a
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2002-008.044 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.721586/2011-37

infração estiver claramente demonstrada, com os elementos probatórios necessários ao
lançamento.(grifado)
Parágrafo único. A intimação para o sujeito passivo prestar esclarecimentos ou
apresentar documentação comprobatória poderá ser efetuada de forma eletrônica,
observada a legislação específica.
E, como já dito, a atividade administrativa é vinculada e obrigatória, por força do
parágrafo único, do art. 142 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código
Tributário Nacional (CTN):
Art. 142.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Cumpre esclarecer ao interessado que a responsabilidade por infrações tributárias
independe da intenção do agente, conforme disposto no art. 136 do Código Tributário
Nacional:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Por fim, ressalta-se que a multa de ofício de 75% foi aplicada no presente caso com
base no artigo 44, inciso I, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que a seguir se
transcreve:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa
moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do
inciso seguinte;
A Fiscalização verificou que a contribuinte deixou de informar rendimentos recebidos
de pessoas jurídicas, reduzindo a base de cálculo do IRPF, deixando, conseqüentemente,
de recolher o imposto de renda correspondente, sujeitando-se, portanto, à imposição da
multa de 75%.
Por outro lado, insta frisar que a autoridade fiscal não se pode furtar ao cumprimento
dos mandamentos da legislação tributária, sob pena de responsabilidade funcional, pois
sua atividade é plenamente vinculada (art. 3o e parágrafo único do art. 142 da Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional - CTN).
Ademais, de acordo com o inciso VI do art. 97 do CTN, somente a lei pode estabelecer
as hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de créditos tributários, ou de dispensa ou
redução de penalidades.
Assim, estando devidamente fundamentada a Notificação de Lançamento , fls. 14/17, a
infração cometida, e tendo sido aplicada as penalidades previstas na legislação
tributária, não há como prosperar a solicitação da exclusão da multa.
Logo, o contribuinte deixou de informar em sua Declaração de Ajuste Anual, exercício
2009, todos seus rendimentos tributáveis, devendo ser mantido o referido lançamento.
Da conclusão
Assim, voto por julgar IMPROCEDENTE a presente impugnação, mantendo o credito
tributário exigido.
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2002-008.044 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.721586/2011-37

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital

Fl. 99
DF CARF MF
Original